Tribunal: TJSP
Processo: 2241061-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241061-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JONATHAN
WILLIAN BENETTI, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241061-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravante: Jonathan Willian Benetti
Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Comarca: São Paulo Foro Central 33a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.745
EMENTA
Prestação de serviços. Obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Acolhimento de embargos de declaração para
reconsiderar decisão concessiva de tutela de urgência, sem a
devida intimação da parte contrária. Desrespeito ao art. 1.023, §2o,
CPC. Decisão surpresa que não é permitida. Cerceamento de
defesa configurado. Decisão anulada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 185, extraída dos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais, ajuizada por Jonathan
Willian Benetti em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
a qual deu provimento aos embargos opostos e reconsiderou a
decisão anterior, ao menos por ora, uma vez que a ré comprovou o
descumprimento dos termos de serviços e padrões da comunidade,
pois identificado como administrador de várias contas, no que foi
denominado “gabinete do ódio”, fato que autoriza a remoção das
contas.
Sustenta o agravante, em suma, que a decisão
proferida é nula, vez que não atendeu a determinação do artigo 1.023,
§2o do Código de Processo Civil, pois não foi intimado para se
manifestar sobre os embargos opostos pela ré-agravada. Alega,
ainda, falta de justa causa para embasar a oposição dos embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241061-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
considerando que a decisão guerreada era clara, certa e expressa,
denotando todos os requisitos do artigo 300 do CPC. Afirma que
restou comprovado todos os requisitos para concessão da tutela, uma
vez que a medida promovida pela agravada deixou de dar visibilidade
pessoal e profissional em suas contas, inviabilizando e prejudicando a
promoção de sua atividade profissional de jornalista, relações
públicas e ator, interrompendo seu crescimento orgânico. Afirma que
a agravada atuou de forma arbitrária, violando o Marco Civil da
Internet e as garantias constitucionais que regulam expressamente a
forma de exclusão de conteúdos da internet, não podendo a atitude
unilateral da agravada se sobrepor à lei. Alega que há prática odiosa
de censura prévia, violação à liberdade de expressão e à privacidade,
destacando que não lhe foi dada oportunidade de prestar
esclarecimentos ou provas que demonstrariam a veracidade dos fatos
e a idoneidade de suas contas e seu conteúdo. Pugna pela
antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 21/22).
Contrarrazões a fls. 30/74.
É o Relatório.
É patente a nulidade processual.
A decisão e fls. 60/61 havia inicialmente deferido o
pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante-autor.
No entanto, após a oposição de embargos
declaratórios pelo agravado a fls. 67/83, o magistrado, sem intimar o
agravante, acolheu os embargos e reconsiderou a decisão
concessiva da tutela, entendendo que a agravada-ré havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241061-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
comprovado, “pelo menos por ora, o descumprimento dos termos dos serviços e
padrões da comunidade, pois identificado como administrador de várias contas, no
que foi denominado 'gabinete do ódio', fato que autoriza a remoção das contas.”.
Como se nota, os embargos declaratórios foram
acolhidos com efeitos infringentes.
No entanto, os embargos declaratórios foram
acolhidos sem intimação prévia da parte contrária para apresentar
resposta, o que era essencial para a validade do ato judicial.
Assim prevê o art. 1.023, §2o, do diploma
processual, que dispõe que “O juiz intimará o embargado para, querendo,
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu
eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”.
A regra tem como objetivo permitir que a parte
tenha ciência das alegações levantadas nos embargos e exerça o seu
direito ao contraditório e ampla defesa, de modo a influenciar na
decisão do magistrado.
Na hipótese, todavia, o magistrado desrespeitou
direito constitucional do agravante e prolatou “decisão surpresa”, o
que é expressamente vedado pelo art. 9o do Código de Processo
Civil.
É o caso, portanto, de anulação da decisão que
acolheu os embargos declaratórios, abrindo-se prazo para que o autor-
agravante apresente resposta aos embargos de declaração
apresentados a fls. 67/83.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241061-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
pública. Pretensão da Defensoria Pública Estadual de condenação do Município na
obrigação de fazer consistente em providenciar avaliação oftalmológica a todos os
alunos da rede municipal de ensino e fornecer óculos e auxílios ópticos àqueles que,
por prescrição médica, deles necessitarem. Preliminar de nulidade processual
suscitada pela Fazenda Municipal. Acolhimento. Decisão que acolheu embargos de
declaração da parte contrária, com efeitos infringentes, sem prévia intimação do
embargado, ora apelante. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar acolhida, com determinação.
Prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação e da remessa necessária.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007811-42.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Issa
Ahmed;
Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara
do Júri e da Infância e Juventude; Data do Julgamento:
14/09/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
“SENTENÇA
NULIDADE
ALTERAÇÃO DO JULGADO APÓS O
ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NECESSIDADE,
TODAVIA, DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA RESPONDER AO RECURSO,
ANTE A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EM SEU DESFAVOR

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM
AINDA DO COMANDO DO ART. 1.023, § 2o, DO NCPC PRECEDENTES DO C.
STJ SENTENÇA ANULADA, A FIM DE QUE OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM
PARA DAR OPORTUNIDADE À PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNAR OS
DECLARATÓRIOS RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação
Cível 1018232-44.2017.8.26.0003; Relator: Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/03/2019).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241061-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a decisão de fls. 185, nos
termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR